Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001138-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Extinção do Crédito Tributário, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DECORRENTE DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa em recuperação judicial contra sentença que, em embargos à execução fiscal, reconheceu a coisa julgada quanto à CDA n. 2018832870 e extinguiu o feito sem resolução de mérito nesse ponto, mas manteve a validade e exigibilidade da CDA n. 2018826927, referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A parte apelante alegou sua ilegitimidade passiva, nulidade da CDA por ausência de base normativa da correção monetária e desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a empresa apelante pode ser responsabilizada administrativamente, mesmo atuando apenas como intermediadora da relação de consumo;

(ii) saber se há nulidade na CDA por ausência de fundamento legal para a correção monetária com uso da taxa SELIC;

(iii) saber se o valor da multa administrativa imposta é desproporcional à infração cometida, podendo ser reduzido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade administrativa do fornecedor é objetiva e solidária, conforme previsto no CDC, sendo legítima a atuação do PROCON/MT na aplicação da sanção, mesmo à fornecedora intermediária.

5. O processo administrativo observou o contraditório, ampla defesa e motivação, sendo válida a CDA quanto à legalidade e higidez formal.

6. O uso da taxa SELIC como índice de atualização é legítimo, conforme decidido pelo STF no Tema 1062 da Repercussão Geral.

7. A multa fixada pelo PROCON, embora legítima, mostrou-se desproporcional, diante da ausência de demonstração da gravidade da infração e da vantagem auferida, razão pela qual foi reduzida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido parcialmente para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade administrativa do fornecedor é objetiva e solidária, nos termos do CDC, mesmo nos casos em que atue como intermediador da relação de consumo. 2. É legítima a utilização da taxa SELIC como índice de correção e juros na constituição de crédito fiscal estadual. 3. A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor pode ser judicialmente reduzida quando evidenciada a desproporcionalidade frente à gravidade da infração e à capacidade econômica do sancionado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 18, 25, § 1o, 55, § 1o, 56, I e 57; Decreto no 2.181/1997, art. 5o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1216078 (Tema 1062 da RG), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.09.2021; TJMT, Apelação Cível no 1033525-83.2019.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2025; TJMT, EDcl na Apelação Cível no 1047960-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AMERICANAS S.A.
– em recuperação judicial contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que, ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a existência de coisa julgada quanto à CDA n. 2018832870, extinguindo o feito sem resolução de mérito, e julgou improcedentes os demais pedidos em relação à CDA n. 2018826927, reconhecendo sua validade e exigibilidade, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A empresa embargante, ora apelante, sustenta, em síntese, que não detém responsabilidade direta pelo vício no produto que deu origem à sanção administrativa imposta pelo PROCON/MT, atuando unicamente como fornecedora intermediária, não sendo, portanto, legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Alega, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa n. 2018826927 padece de nulidade, por não explicitar adequadamente a base normativa da correção monetária aplicada, tampouco justificar a adoção da taxa SELIC como índice de atualização, o que comprometeria sua certeza, liquidez e exigibilidade.

Defende, por fim, que a multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor se mostra desproporcional e excessiva, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade da sanção administrativa, especialmente diante do valor originalmente atribuído ao produto objeto da reclamação.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção integral da sentença, destacando a responsabilidade solidária dos fornecedores no âmbito das relações de consumo, bem como a regularidade formal da CDA, presumivelmente legítima, e a observância dos princípios legais e administrativos na fixação da multa.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ao entendimento de que não há interesse público específico a justificar a intervenção ministerial no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Americanas S.A. em face do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto a declaração de nulidade das Certidões de Dívida Ativa n. 2018832870 e 2018826927, advindas de multas administrativas aplicadas pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/MT, no valor originário de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), respectivamente.

O Juízo de origem acolheu parcialmente os embargos, reconhecendo a existência de coisa julgada quanto à CDA n. 2018832870, extinguindo o feito sem resolução de mérito, e julgou improcedentes os demais pedidos em relação à CDA n. 2018826927 (R$18.000,00), reconhecendo sua validade e exigibilidade, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A apelante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva por atuar apenas como intermediadora da relação de consumo; a nulidade formal da CDA por ausência de base legal para a correção monetária; e, por fim, a desproporcionalidade do valor da multa, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Da legitimidade passiva

De início, cabe destacar que o PROCON/MT possui competência legal para instaurar procedimentos administrativos, apurar infrações às normas consumeristas e aplicar sanções administrativas cabíveis, nos termos dos arts. 55, §1o, e 56 do Código de Defesa do Consumidor, e do art. 5o do Decreto Federal n.o 2.181/1997. A atuação do órgão encontra-se, portanto, regularmente inserida no exercício do poder de polícia administrativa.

No que toca à alegada ilegitimidade passiva, também não prospera a insurgência da apelante. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria da cadeia de fornecimento, de modo que todos os fornecedores que participam da relação de consumo — incluindo quem apenas intermedeia a transação — respondem solidariamente pelos vícios do produto ou do serviço (arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o, do CDC). Assim, mesmo que a empresa não tenha fabricado o bem objeto da reclamação, atuou de forma decisiva na relação de consumo, sendo legítima sua responsabilização administrativa.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“[...] III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante que a falha decorra de ato de terceiro integrante da cadeia de consumo. 4. O procedimento administrativo observou contraditório e ampla defesa, com decisão motivada e suficiente, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação. 5. A multa foi fixada nos parâmetros do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto no 2.181/1997, considerada a gravidade da infração, a capacidade econômica da empresa e a finalidade pedagógica da sanção, não se revelando desproporcional ou abusiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: ‘1. A responsabilidade administrativa do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva. 2. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT quando o processo administrativo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação mínima quanto à infração e à dosimetria da sanção.’”
(TJ-MT: 1033525-83.2019.8-11.0041, Des. Relator Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2025)

Portanto, a legitimidade passiva da apelante para figurar no polo da infração está devidamente configurada.

3. Higidez do processo administrativo

No tocante à regularidade do processo administrativo que deu origem à multa inscrita na Certidão de Dívida Ativa n. 2018826927, constata-se que foram plenamente observadas as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A empresa foi regularmente notificada da lavratura do auto de infração, apresentou defesa administrativa e interpôs recurso, tendo suas alegações sido objeto de análise fundamentada pela autoridade administrativa. Não se verifica qualquer mácula formal que comprometa a validade do procedimento sancionador.

O fato gerador da multa refere-se a reclamação individual de consumidor final, relacionada à falha na prestação do serviço pós-venda em plataforma operada diretamente pela embargante, o que justifica a intervenção legítima do PROCON, no exercício de seu poder de polícia administrativa, conforme previsão do art. 55, §1o, e art. 56, I, do CDC, bem como do art. 5o do Decreto Federal n. 2.181/1997.

Reitere-se que a atuação dos PROCONs não se confunde com controle jurisdicional, tampouco depende de iniciativa de ação civil pública para sua legitimidade. Trata-se de mecanismo próprio de fiscalização administrativa, voltado à tutela imediata das relações de consumo.

Não se pode olvidar que o controle judicial sobre sanções administrativas limita-se à análise da legalidade do procedimento, sendo vedado ao Judiciário substituir o juízo discricionário da Administração quanto à conveniência ou à oportunidade da aplicação da sanção. É o que reiteradamente tem reconhecido esta Corte, a exemplo do julgamento do N.U. 1033525-83.2019.8.11.0041, de relatoria do Des. Deosdete Cruz Júnior, em que se afirmou que,
“É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT quando o processo administrativo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação mínima quanto à infração e à dosimetria da sanção.”

Assim, não há nulidade a ser declarada nem qualquer vício a comprometer a higidez da CDA executada.

4. Da legalidade da atualização monetária (SELIC)

No que se refere à alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2018826927, por ausência de base normativa clara para a correção monetária e utilização da taxa SELIC, não assiste razão à apelante.

Com o julgamento do Tema 1062 da Repercussão Geral (RE 1216078), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

"Os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins."

Dessa forma, ficou consolidado o entendimento de que é legítima a adoção da taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros moratórios pelos entes subnacionais, desde que não ultrapassado o limite fixado pela União.

No caso concreto, a CDA executada refere-se à multa administrativa inscrita em dívida ativa pelo Estado de Mato Grosso, e adota, para fins de atualização, a taxa SELIC, sem cumulação com quaisquer outros índices e em conformidade com os parâmetros fixados pela União.

Portanto, não se verifica vício de legalidade ou excesso na atualização monetária da CDA, razão pela qual afasta-se a alegação de nulidade do título executivo quanto a esse ponto.

5. Proporcionalidade da multa

No que se refere ao valor da multa administrativa, imposta originariamente no montante de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), entendo ser cabível a sua revisão judicial, à luz do disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que exige, como critérios obrigatórios de dosimetria, a consideração da gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

[...] Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. [...].

Embora reconheça a legitimidade da atuação administrativa e a higidez do procedimento que culminou na lavratura da Certidão de Dívida Ativa n. 2018826927, o exame do caso concreto revela manifesta desproporcionalidade entre o valor da penalidade fixada e a conduta infracional apurada, sobretudo à vista da ausência de lesividade relevante ou reiteração contumaz de práticas abusivas.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, ainda que legítima a aplicação de sanção pelo PROCON, é possível o controle judicial do valor da multa, sempre que evidenciado descompasso com os critérios legais de dosimetria ou quando ausente demonstração suficiente da vantagem auferida ou da capacidade econômica real do sancionado:

“É legítimo o controle judicial do valor das multas administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, quando constatado descompasso com os critérios legais de dosimetria, especialmente diante de manifesta desproporção.” (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, EDcl na Apelação Cível n. 1047960-23.2023.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, j. 25/11/2025)

No caso em análise, ao que tudo indica, a multa em tela decorreu de fato isolado, consistente em descumprimento pontual de obrigação na relação de consumo individualizada, não se evidenciando padrão reiterado de desrespeito às normas consumeristas nem obtenção de vantagem econômica significativa.

Além disso, a autoridade administrativa não apresentou, nos autos, elementos objetivos suficientes para justificar a fixação da penalidade em patamar elevado, sobretudo quanto à condição econômica da empresa em relação à infração específica, o que compromete o juízo de proporcionalidade do ato sancionador.

Por tais razões, revela-se adequado minorar o valor da sanção administrativa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, embora inferior ao originalmente fixado, preserva o caráter pedagógico da medida, assegura a eficácia da punição e respeita os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para minorar a multa aplicada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que tange aos honorários advocatícios, considerando a sucumbência recíproca e proporcional, impõe-se que cada parte arque com o pagamento de honorários ao patrono da parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o respectivo proveito econômico obtido por cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025